Tribunal: TJDFT
Processo: 0027365-11.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027365-11.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção (RE 684.612/RJ – Tema 698). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) (Relator para o acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 15300312): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DIRETOR DE SAÚDE MENTAL DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS (RTS) E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS (CAPS). NEGLIGÊNCIA QUALIFICADA PELA OMISSÃO ESTATAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TENDENTE À IMPLEMENTAÇÃO DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E CENTROS DE ATENÇÃO EM NUMERO SUFICIENTE PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA OU TRANSTORNO MENTAL. IMPERATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO. DILATAÇÃO. NECESSIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA. INCLUSÃO DE MONTANTE MÍNIMO. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. IMPERTINÊNCIA. MULTA. FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado. 2. Ao doente mental é resguardado legalmente tratamento especializado e condizente com as demandas provenientes da enfermidade que o acomete, imponto ao estado, como obrigado à implementação das ações voltadas à materialização do direito à saúde assegurado a todos, o implemento de atuação positiva voltada a fomentar o tratamento adequado ao padecente, que alcança, inclusive, a construção de residências terapêuticas (RTS) e centros de atenção psicossocial (CAPS) como forma de concretização do enunciado constitucional. (Lei Distrital no 975/95; Lei Federal no 10.215/01). 3. A apreensão de que o poder público local, negligenciando quanto às imposições cogentes que lhe foram reservadas de materializar o necessário ao tratamento do doente mental em conformação com suas necessidades terapêuticas e com o tratamento tecnicamente prescrito, legitima que o Ministério Público, como guardião da ordem jurídica e na defesa do interesse público, resida em juízo com o escopo de obter tutela destinada a viabilizar a materialização dos enunciados legais que, encerrando obrigações impositivas, estão sendo negligenciados. 4. As situações que implicam omissão inconstitucional dos deveres impostos legalmente ao poder público,ainda que se cuide de omissão parcial derivada da insuficiente concretização do conteúdo material do enunciado impositivo cuja gênese reside na Constituição Federal, refletindo comportamento estatal impassível de chancela, devem ser contornadas mediante interseção do Poder Judiciário, que, divisando descumprimento de preceitos legais e constitucionais, não age como gestor das políticas públicas, mas como fiador da sua execução na moldura do estado de direito. 5. A reserva do possível não é passível de ser legitimamente invocada como escudo e legitimação para o descumprimento das obrigações impositivas reservadas ao estado de fomentar tratamento mínimo ao doente mental, notadamente quando não divisado obstáculo orçamentário intransponível para materialização do comando legal impositivo, mas simples opção administrativa norteada por critérios de oportunidade que, conquanto impassíveis de sindicalização judicial, implicam o descumprimento de preceitos constitucionais devidamente regulamentados e pendentes de materialização. 6. Constatada hipótese de grave violação a direito fundamental qualificada por omissão estatal constitucionalmente relevante e que perdura por longo período de tempo, a atuação jurisdicional se legitima como forma de assegurar e ensejar a materialização do comando constitucional, não encerrando, sob essa ótica, transposição da seara reservada ao executivo por consubstanciar simples forma de velar pela primazia da ordem constitucional ignorada pela conveniente omissão do Poder Público em tornar concretas as políticas públicas em tempo razoável e aceitável. 7. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando as obras e ações necessárias a implementação de residências terapêuticas (RTs) e centros de atenção psicossocial (CAPs), com a devida estrutura e pessoal, como forma de fomentar tratamento adequado ao doente mental, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada, notadamente em face da omissão constitucionalmente relevante em que incidira. 8. Inocorre violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de implementar locais apropriados para tratamento do doente mental carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na realização das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que ostenta legitimidade para ingressar com ação civil pública com vistas a assegurar o direito à saúde cuja materialização vem sendo postergada ao longo de anos. 9. Como forma de assegurar a exequibilidade à obrigação cominada ao poder público no menor espaço de tempo possível, conquanto a omissão detectada encerre reconhecida violação a preceito fundamental, o prazo estabelecido para adimplemento da cominação deve ser fixado mediante ponderação da obrigação de forma, inclusive, a ser viabilizada oportuna adequação orçamentária e cumprimento das exigências administrativas correlatas. 10. Encerrando a condenação obrigação de fazer derivada de lei e nela lastreada, mas negligenciada ao longo do tempo pelo estado, legítimo e cabível, como forma de assegurar efetividade ao comando judicial volvido a sanar a omissão estatal, a fixação de sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do estabelecido, sob pena de a omissão perdurar, deixando carente de efetividade a interseção judicial extraordinariamente havida. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019